Tribunal: CARF
Processo: 10882.723490/2019-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014, 2015, 2019
DECADENCIA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL. SÚMULA CARF No 123. CONSTATADA A OCORRÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
O termo inicial do prazo decadencial será: (a) primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se não houve antecipação do pagamento (art. 173, I, do CTN); (b) A data da ocorrência do fato gerador, caso tenha ocorrido recolhimento, ainda que parcial, desde que não constatada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação (art. 150, § 4o, do CTN). Na hipótese dos autos, a ocorrência de imposto de renda retido na fonte, relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual, caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, §4o, do CTN. Contudo, tendo sido verificada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, correta a contagem de prazo decadencial a partir do art. 173, I, do CTN.
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. FATO GERADOR.
O imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda referente a produto do capital e/ou do trabalho.
REGISTROS CONTÁBEIS. ERROS DE FATO. RECLASSIFICAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Os registros contáveis, bem como as correções efetuadas, somente têm validade se amparados em documentação hábil e idônea que traduza o fato contábil tal como ocorreu, conforme princípios contábeis e normas tributárias pertinentes.
Não podem ser admitidas reclassificações na contabilidade feitas de forma extemporânea sem apoio documental, especialmente quando o que se busca é anular o lançamento constituído.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. CONTA CORRENTE MANTIDA JUNTO A EMPRESA. CHEQUES ADMINISTRATIVOS
O contribuinte deve informar todos os rendimentos auferidos durante o ano calendário para apurar o imposto sobre a renda na Declaração de Ajuste do exercício correspondente, inclusive os valores recebidos por meio de conta corrente mantido junto a empresa do qual o contribuinte é sócio e cuja contrapartida registra direitos ou obrigações de terceiros, resultando assim em variação patrimonial positiva para o contribuinte.
Cheques administrativos efetivamente disponibilizados para o contribuinte sem vinculação com empréstimos formalizados devem ser considerados como acréscimo patrimonial tributável, mesmo que tenham sido usados para quitação de dívidas de terceiros.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Sanção por ato ilícito, conferindo especial relevo ao seu caráter pedagógico, que visa desestimular a burla à atuação da administração tributária.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
A Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, alterou o percentual da Multa Qualificada, reduzindo-a a 100%.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.723490/2019-18
ACÓRDÃO
2101-002.926 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMILCARE DALLEVO JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014, 2015, 2019
DECADENCIA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE
RENDA RETIDO NA FONTE. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL.
SÚMULA CARF No 123. CONSTATADA A OCORRÊNCIA DE DOLO, FRAUDE
OU SIMULAÇÃO.
O termo inicial do prazo decadencial será: (a) primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se não
houve antecipação do pagamento (art. 173, I, do CTN); (b) A data da
ocorrência do fato gerador, caso tenha ocorrido recolhimento, ainda que
parcial, desde que não constatada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação (art. 150, § 4o, do CTN). Na hipótese dos autos, a ocorrência de
imposto de renda retido na fonte, relativo a rendimentos sujeitos a ajuste
anual, caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial
prevista no artigo 150, §4o, do CTN. Contudo, tendo sido verificada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, correta a contagem de prazo
decadencial a partir do art. 173, I, do CTN.
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. FATO GERADOR.
O imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda
referente a produto do capital e/ou do trabalho.
REGISTROS CONTÁBEIS. ERROS DE FATO. RECLASSIFICAÇÃO. NÃO
COMPROVAÇÃO.
Os registros contáveis, bem como as correções efetuadas, somente têm
validade se amparados em documentação hábil e idônea que traduza o
fato contábil tal como ocorreu, conforme princípios contábeis e normas
tributárias pertinentes.
Fl. 1426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.926 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723490/2019-18
2
Não podem ser admitidas reclassificações na contabilidade feitas de forma
extemporânea sem apoio documental, especialmente quando o que se
busca é anular o lançamento constituído.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. CONTA CORRENTE MANTIDA JUNTO A
EMPRESA. CHEQUES ADMINISTRATIVOS
O contribuinte deve informar todos os rendimentos auferidos durante o
ano calendário para apurar o imposto sobre a renda na Declaração de
Ajuste do exercício correspondente, inclusive os valores recebidos por
meio de conta corrente mantido junto a empresa do qual o contribuinte é
sócio e cuja contrapartida registra direitos ou obrigações de terceiros,
resultando assim em variação patrimonial positiva para o contribuinte.
Cheques administrativos efetivamente disponibilizados para o contribuinte
sem vinculação com empréstimos formalizados devem ser considerados
como acréscimo patrimonial tributável, mesmo que tenham sido usados
para quitação de dívidas de terceiros.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I,
§1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento
adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Sanção por ato ilícito, conferindo especial
relevo ao seu caráter pedagógico, que visa desestimular a burla à atuação
da administração tributária.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
A Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, alterou o percentual da Multa
Qualificada, reduzindo-a a 100%.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, (i) por unanimidade de votos, rejeitar a
prejudicial de mérito e (ii) por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso para aplicar a
retroação da multa da Lei 9.430/96, art. 44, § 1o, VI, incluído pela Lei 14.689/2023, reduzindo-a ao
percentual de 100%, vencido o conselheiro Wesley Rocha que dava parcial provimento para
afastar a omissão de rendimentos no que tange às operações identificadas com a empresa
TECNET.

Fl. 1427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.926 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723490/2019-18
3
Sala de Sessões, em 5 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Antonio Savio Nastureles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Roberto Junqueira de
Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 764/795) interposto por Amilcare Dallevo
Júnior em virtude do Acórdão no. 16-94.993 (e-fls. 743/761), que julgou improcedente a
Impugnação interposta.
Em sua origem, o lançamento refere-se a Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF)
lavrado por ter sido constatado, nas declarações de rendimentos dos anos calendários de 2013,
2014 e 2018, as seguintes infrações:
i)
Rendimentos classificados indevidamente na DIRPF, relativos à
distribuição indevida de lucros da empresa TV Ômega (REDETV), que não
teria absorvido o saldo de prejuízos acumulados, com multa de ofício;
ii)
Omissão de rendimentos, relativamente a valores supostamente pagos
em regime de conta corrente e pela amortização de empréstimos pela TV
Ômega para o Recorrente, com multa qualificada;
iii)
Omissão de rendimentos relativamente a cheques administrativos
emitidos pela TV Ômega para o Recorrente, indicados como “conta
corrente com o sócio”, com multa qualificada.
Conforme destacado pelo auditor, teria ocorrido Distribuição Indevida de Lucros
Realizada pela TV ÔMEGA aos sócios. No ano 2014, a TV ÔMEGA teria apurado lucro líquido no
valor de R$ 305.796.961 e teria optado pela distribuição de lucros aos sócios o valor de R$
31.782.760,00. Entretanto, o saldo anterior da conta 2.4.1.01.04 - LUCROS E PREJUÍZOS
Fl. 1428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.926 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723490/2019-18
4
ACUMULADOS era devedor em R$ 459.914.799,18 e com as operações de distribuição de lucros, o
saldo ficou ainda devedor, no valor de R$ 185.900.597,49.
Considerando que a distribuição de lucros inexistentes caracteriza dano ao capital
da empresa, preconizada no artigo 1.059 da Lei 10.406/2002, o valor de R$ 31.782.760,00 de lucro
distribuído indevidamente foi considerado “pró-labore” pago aos sócios.
Em razão do mesmo processo de fiscalização, a TV Ômega foi autuada por meio dos
Processos Administrativos n° 10882-724.273/2019-37 e no. 10882-724.273/2019-37, que
compreendem as seguintes infrações1:
Nome da
Infração
Fato gerador
Tributo/muldi
Valor do
principal
Tipo de
Multa
PAF
Falta de
retenção na
fonte de
imposto ou
contribuição
Não retenção do
IRRF sobre
distribuição
indevida de
lucros
multa isolada
R$
6.555.194,25
básica
10882724.271/2019-48
Despesas
financeiras
indedutíveis
Aproveitamento
de despesas
indedutíveis na
apuração do
lucro real
CSLL
R$
2.168.802,11
básica
10882724.271/2019-48
Apresentação
de escrituração
contábil digital
(ECD) com
informações
inexatas,
incompletas ou
omitidas
Falta de histórico
em ECD
Multa isolada
R$
8.213.514,47
básica
10882724.271/2019-48
Falta de
recolhimento
do imposto
sobre
operações de
crédito
Operações de
empréstimo em
regime de conta
corrente
IOF
R$
5.179.684,81 qualificada
10882-724.273/2019-
37
Falta de
retenção na
fonte de
imposto ou
contribuição
Não retenção do
IRRF sobre
amortizações de
dívidas dos
sócios em
regime de conta
corrente.
indevida de
lucros
multa isolada
R$
12.833.458,99 qualificada
10882-724.273/2019-
37

1 Informações obtidas por meio do Acórdão no. 02-100.891, do PTA no. 10882.724273/2019-37.
Fl. 1429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.926 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723490/2019-18
5
Falta de
retenção na
fonte de
imposto ou
contribuição
Não retenção do
IRRF sobre
pagamentos
realizados via
cheques não
escriturados
multa isolada
R$
1.148.972,83 qualificada
10882-724.273/2019-
37
No caso do PTA no. 10882-724.273/2019-37, foram excluídos dos lançamentos os
valores de IOF e multa regulamentar relativos aos exercícios de 2011, 2012 e 2013, em razão da
decadência. Os demais lançamentos foram mantidos, e as partes apresentaram recursos.
Em relação ao sócio Amilcare Dallevo Junior, ora recorrente, consta que na sua
Declaração de Ajuste Anual (DIRPF) relativa ao ano calendário 2014 declarou ter recebido o valor
de R$ 22.565.759,60 da TV Ômega a título de distribuição de lucros e dividendos e pró-labore no
valor de R$ 600.000,00. Na DIRPF relativa ao ano calendário 2013, constou apenas pró-labore
também no valor de R$ 600.000,00 oriundo da TV Ômega. Observou, a fiscalização, não ter havido
recebimento de bônus ou outras remunerações relacionadas à sua atividade como presidente da
RedeTV! Dessa forma, este valor foi considerado pela fiscalização como “Rendimentos
Classificados Indevidamente” na DIRPF.
A fiscalização também apurou como se davam, desde o exercício de 2010, a
contabilização de empréstimos aos sócios e a escrituração de amortizações de tais empréstimos.
Verificou-se que foram emitidos cheques administrativos não contabilizados pela TV Ômega em
favor do sócio.
O sócio Marcelo de Carvalho Fragali também foi autuado, conforme PTA no.
10882.723491/2019-54.
O sujeito passivo foi cientificado do Auto de Infração em 17/12/2019 e em
15/01/2020 apresentou Impugnação (e-fls. 484/507), por meio da qual o recorrente apresentou os
seguintes argumentos, aqui sintetizados pela decisão de piso:
Decadência
O fato gerador do ano calendário de 2013 estaria decaído em face do disposto no
artigo 150, §4o do Código Tributário Nacional pois as omissões não teriam sido
fraudulentas de modo a deslocar o prazo para o artigo 173, I do mesmo código.
Assevera que não teria havido favorecimento direto ao contribuinte.
Direito Prossegue o seu arrazoado suscitando parcialidade da fiscalização, que
teria desconsiderado a reclassificação contábil procedida pela TV ÔMEGA.
Nesse cenário afirma que haveria duas situações:
1) A RECLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL DA DÍVIDA QUE ESTAVA EM "CONTA CORRENTE
DE SÓCIOS", mas decorria de pagamentos de DARF's de empresas interligadas, ou
seja, a dívida não era dos sócios, e
Fl. 1430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.926 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723490/2019-18
6
2) A TRANSFERÊNCIA DA DÍVIDA QUE ESTAVA EM "CONTA CORRENTE DE SÓCIOS",
mas que foram compensadas com créditos de fornecedores e empresas
interligadas, com a assunção da dívida do IMPUGNANTE por fornecedores e
empresas interligadas.
Com relação à situação 1) - reclassificação contábil – recorre ao argumento da
Impugnação da TV ÔMEGA, no Processo Administrativo n° 10882-724.273/2019-
37 na qual reconhece erros na contabilização, mas contesta os demais itens.
Afirma que empresas coligadas ou interligadas, fornecedoras de serviços e
mercadorias da TV ÔMEGA, teriam ingressado nos Programas de Parcelamento
mencionados, visando à regularização de situações fiscal e que em decorrência de
dificuldades, a TV ÔMEGA os teria prestado auxílio com pagamento de seus
parcelamentos. No entanto, equivocadamente, os valores teriam sido lançados
como destinados aos seus sócios, sendo um deles o ora IMPUGNANTE.
Junta, planilhas de reclassificação da titularidade da dívida, nos termos descritos
às fls.494/496 para amostragem. Ainda, afirma que “os DARFs de parcelamentos
das empresas supracitadas foram pagos diretamente pela TV ÔMEGA através de
sua conta bancária, coincidindo em data e valor (inclusive centavos).” Alega que
tal situação seria recorrente e que sendo erro de fato teria procedido à correção
contábil mediante reclassificação dos valores que foram utilizados em proveito
das empresas, mantendo-as como mútuo ativo contra as respectivas empresas.
De modo que não teria havido proveito ao impugnante, mas empréstimos às
empresas interligadas ou coligadas.
Afirma que para corrigir o erro de fato, em dezembro de 2018 a TV ÔMEGA teria
procedido reclassificação contábil dos valores que representavam essas situações
de empréstimos para essas empresas e que isto não representaria pagamento ou
crédito em favor das pessoas físicas, mas, tão somente transferência de
titularidade da dívida, que passa dos sócios para a verdadeira devedora que teve
o seu DARF pago por outrem e acrescenta que não seria “baixa da dívida do
IMPUGNANTE na TV ÔMEGA” pois o parcelamento estava em nome das
empresas” inexistindo dívida em nome do impugnante por isso não poderia ser
extinta pelo que chamou suposta "amortização", simplesmente teria sido
reclassificada para o verdadeiro devedor.
Alega ainda, que a fiscalização teria desconsiderado propositalmente as
reclassificações feitas contra as empresas "reais devedoras", considerando
somente as baixas nas contas dos sócios aduzindo que os valores pagos dos DARF
foram para o erário, sem proveito aos sócios. Reporta outro exemplo conforme
fls. 450/451.
Continuando suas alegações, sustenta que não teria havido quitação, mas
transferência de titularidade de crédito.
Neste contexto, reporta tabela V.c, com afirmação de que “se trata do registro
contábil de fornecimentos de serviços e mercadorias da empresa TECNET
Fl. 1431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.926 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723490/2019-18
7
TELEINFORMÁTICA LTDA. para o IMPUGNANTE e para o outro sócio da TV
ÔMEGA, apropriadas conforme notas fiscais. O valor do fornecimento era
registrado em contas a pagar da Impugnante.” Afirma que o pagamento aos
sócios era feito “por conta e ordem da empresa fornecedora” e que a TV ÔMEGA
efetuava a compensação contra valores a receber da conta corrente sócios
amortizando as contas a receber 1.2.1.01.07.001 - Amilcare Dallevo Junior ou
1.2.1.01.07.002 - Marcelo de Carvalho Fragali (IMPUGNANTE).
Reitera que se tratava de transferência de titularidade do crédito, (destaque
original) que passava da empresa fornecedora, neste caso a TECNET
TELEINFORMÁTICA LTDA. para o sócio, e que este por sua vez utilizava o crédito
assim adquirido para compensar dívidas suas com a TV ÔMEGA, administradas em
regime de conta corrente.
Afirma que os lançamentos contábeis registram essa transferência de titularidade
para os fornecedores, e que tal operação não se traduz em baixa da dívida do
IMPUGNANTE e do outro sócio na TV ÔMEGA, mas simples transferência de
titularidade da dívida, através do instituto da "assunção de dívida". A dívida do
IMPUGNANTE e do outro sócio ainda existiriam, não foram extintas,
simplesmente trocaram de mãos pela assunção, passaram a ser das empresas
fornecedoras da TV ÔMEGA.
A seguir contesta a aplicação da multa qualificada aduzindo, em síntese que não
teria sido comprovada uma das hipóteses de sonegação; fraude ou conluio.
Afirma que a simples reclassificação contábil que teria sido ignorada pela
fiscalização já seria suficiente para afastar a qualificação.
Menciona ainda, a transferência da dívida que estava em "conta corrente de
sócios", que teriam sido compensadas com créditos de fornecedores e empresas
interligadas, com a assunção da dívida dos sócios para com a TV ÔMEGA, por
fornecedores e empresas interligadas que a pagaram mediante compensação.
Reafirma que os valores teriam sido utilizados para liquidação de DARF em nome
das empresas para quitação de parcelas da dívida das empresas e não em favor
dos sócios. Nesse cenário na hipótese de manutenção do lançamento pretende a
exclusão da qualificadora.
Conforme antecipado, o Acórdão no. 16-94.993 (e-fls. 743/761) julgou
improcedente a Impugnação e foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2014,
2015, 2019 RECLASSIFICAÇÃO DOS RENDIMENTOS AUFERIDOS NA PESSOA FÍSICA.
Independentemente do uso que o sujeito passivo dá ao rendimento recebido ou a
forma pela qual a fonte escriturou, consiste em renda consumida. Restando
comprovado ainda, que na suas Declarações de Ajuste Anual o contribuinte
classificou indevidamente a natureza dos rendimentos auferidos no ano
calendário, com o intuito de reduzir a base de cálculo tributável na declaração de
Fl. 1432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.926 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723490/2019-18
8
ajuste da pessoa física, impõe-se o lançamento de ofício, para que se operem as
consequências no plano da eficácia tributária. Art. 142 Código Tributário Nacional.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
O contribuinte deve informar todos os rendimentos auferidos durante o ano
calendário para apurar o imposto sobre a renda na Declaração de Ajuste do
exercício correspondente. Art. 7o da Lei 9.250/95.
MULTA QUALIFICADA.
É cabível a aplicação da multa qualificada prevista na legislação tributária na
hipótese de restar comprovada de forma inequívoca as circunstâncias que a
ensejam. Artigo 44, §1o da Lei n° 9.430/1996.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Recurso Voluntário foi apresentado em 07/08/2020, ou seja, antes da ciência
formal do recorrente. Dessa forma, foi expedida a Intimação no. 0177/2020 (e-fls. 828), recebida
em 04/12/2020 (AR, e-fl. 829), facultando a apresentação de novo recurso ou ratificação do
recurso interposto no prazo de 15 dias.
Os autos foram remetidos para o CARF para julgamento e a mim distribuídos.
Em 18/12/2023, foi apresentado Memorial (e-fls. 834/839) juntando Parecer
Técnico (e-fls. 840/878), bem como procuração constituindo novos procuradores.
Em 22/03/2024, foi apresentada Petição (e-fls. 885/886) esclarecendo a não
inclusão dos débitos referentes a estes autos ou decorrentes do PTA no. 10882.724132/2018-33
(TV Ômega) na transação de débitos formalizada pela TV Ômega e pelas demais empresas
relacionadas.
Em 19/08/2024, foi juntada aos autos petição e substabelecimento a novos
procuradores.
Os autos foram incluídos na pauta de julgamento de outubro de 2024, tendo sido
iniciado o julgamento, oportunidade em que o Conselheiro Wesley Rocha pediu vista dos autos.
O recorrente juntou Petição contendo os seguintes esclarecimentos
complementares (e-fls. 933/942):
- que o presente lançamento deve ser considerado reflexo do TDPF n° 08.1.13.00-
2017-00075-0 da TV Ômega que gerou os PAF no 10882.724132/2018-33 e 10882-
724273/2019-37;
- que, o acórdão no 1202-001.397 proferido pela 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA
ORDINÁRIA no auto de infração no 10882.724132/2018-33, lavrado contra a TV
Ômega, decidiu que teriam sido comprovados pagamentos da TV Ômega à Tecnet,
Fl. 1433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.926 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723490/2019-18
9
e que tais pagamentos seriam os mesmos considerados no lançamento referente ao
recorrente.
Foram juntados, ainda, os seguintes documentos:
- Cópia do Acórdão no. 1202-001.397 (e-fls. 943/1054);
- Documentos contábeis (e-fls. 1055/1082).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora
1. Admissibilidade e delimitação da lide
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Apenas para delimitação da lide, há que se ressaltar que o Auto de Infração tratou
de três infrações: i) rendimentos classificados indevidamente na DIRPF, relativos à distribuição
indevida de lucros da empresa TV Ômega (REDETV), que não teria absorvido o saldo de prejuízos
acumulados, com multa básica; ii) Omissão de rendimentos, relativamente a valores
supostamente pagos em regime de conta corrente e pela amortização de empréstimos pela TV
Ômega para o Recorrente, com multa qualificada; iii) Omissão de rendimentos relativamente a
cheques administrativos emitidos pela TV Ômega para o Recorrente, indicados como “conta
corrente com o sócio”, com multa qualificada.
O Recurso Voluntário abordou exclusivamente o conteúdo das infrações “ii” e “iii”,
abrangendo a infração “i” apenas pela preliminar de decadência parcial do crédito tributário,
como esclareceu o Memorial apresentado (e-fls. 834/839).
2. Prejudicial de mérito: decadência
O recorrente sustenta que os valores lançados referentes ao ano calendário de
2013 teriam sido alcançados pela decadência, uma vez que teriam sido retidos e recolhidos na
fonte o IRPF devido pelo recorrente, no montante de R$ 154.010,66, nos termos do Informe de
rendimentos apresentado aos autos. Dessa forma, conforme defende o recorrente, o prazo
decadencial para lançamento de IRPF referente ao ano calendário de 2013 teria se extinguido em
31/12/2018. Considerando, assim, o recolhimento, ainda que parcial de Imposto de Renda
referente ao período, ficaria atraída a regra de contagem do prazo decadencial prevista no §4o, do
art. 150 do CTN.
A decisão de piso, por sua vez, entendeu que o prazo se regeria pelo art. 173, inciso
I, do CTN, considerando a conduta dolosa do recorrente, e somente teria findado em 31/12/2019.
Vale o destaque:
Fl. 1434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.926 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723490/2019-18
10
Entretanto, no presente caso, uma vez que a autoridade lançadora verificou e
descreveu a conduta dolosa do impugnante em meio a artifícios contábeis que
evidenciam fraude e sonegação em todos os períodos de apuração alcançados
pela ação fiscal, notadamente ocultando da administração a real natureza do
rendimento trazendo como consequência indevida homologação tácita, a
contagem do prazo para a constituição dos créditos tributários pela autoridade
fazendária nos termos do artigo 173, I, c/c o parágrafo 4o do art. 150 do CTN.
Em seu recurso voluntário, o recorrente defende-se alegando que não estaria
comprovada a ocorrência de fraude apta a atrair a contagem do prazo decadencial pela regra do
art. 173, inciso I do CTN.
O Termo de Verificação Fiscal, no item VIII intitulado “Da Qualificação da multa de
ofício” (e-fls. 456 e ss) discorre sobre a qualificação da penalidade prevista no §1o2 do art. 44 da
Lei no. 9.430/1996, que por sua vez, faz menção aos artigos 713, 724 e 735 da Lei no. 4.502/1964,
que tipificam as condutas de ‘sonegação’, ‘fraude’ e ‘conluio’ no âmbito das relações com a
administração tributária.
Para a fiscalização, teria ocorrido sonegação, fraude e conluio do recorrente, sócio
administrador da empresa nos lançamentos referentes à amortização de empréstimos e ao
recebimento de cheques administrativos não escriturados, como ficou configurado no Termo de
Verificação Fiscal:
106. Conclui-se, portanto, que ao deixar de declarar em sua Declaração de
Imposto de Renda da Pessoa Física – DIRPF a renda relativa às disponibilidades
jurídico/econômicas representadas pelas amortizações dos empréstimos
recebidos da TV Ômega, e ao deixar de recolher os valores relacionados a esse
tributo que sabe serem devidos, em flagrante desrespeito à legislação tributária,
de forma a impedir o conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária em tela, sua natureza ou
circunstâncias materiais, incorreu o contribuinte em conduta que se
consubstancia claramente na prática dolosa de sonegação, conduta descrita no
artigo 71, I da Lei n° 4.502/1964, acima reproduzido.
(...)

2 § 1° O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
3 Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - Da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais;
II - Das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário
correspondente.
4 Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo
a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
5 Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos
referidos nos arts. 71 e 72.
Fl. 1435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.926 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723490/2019-18
11
108. Já restou demonstrado que, por meio de conluio com a empresa TV Ômega
e por intermédio de diversas ações/omissões (a não declaração seletiva de sua
renda em DIRPF, de forma coordenada com a não apuração, escrituração e
declaração ao fisco da mesma, ao longo de vários anos, pela TV Ômega), o
contribuinte logrou se remunerar fartamente, de forma sub-reptícia, de forma a
manter tais rendimentos ocultos sob o ponto de vista da administração
tributária, em flagrante prejuízo aos cofres públicos.
109. Além disso, no curso da fiscalização, como pormenorizadamente descrito no
capítulo IV deste TVF, a TV Ômega e veio argumentar no sentido de que os
créditos que vieram a amortizar os empréstimos registrados nessas contas
seriam oriundos de ativos dos próprios sócios, e que por tal razão não se
consubstanciariam em renda tributável. Como foi demonstrado no capítulo
mencionado, tal afirmação é em grande medida falsa. Como demonstra a Tabela
VIII. a, abaixo, a maior parte dos créditos que amortizam o saldo devedor dos
sócios advém de contas que não registram ativos pessoais dos sócios, mas sim
de terceiros, sejam eles a própria TV Ômega ou outras empresas. As exceções
para esta regra, como no caso das amortizações advindas das contas que
registravam o direito dos sócios de receberem dividendos da empresa, já foram
considerados e devidamente excluídos da base de cálculo do lançamento em
questão.
(...)
110. Ainda, como mais um exemplo de fato que demonstra cabalmente o quão
improcedente é a alegação da referida empresa, obtivemos evidências, no curso
da fiscalização, como foi detalhado no capítulo V deste TVF, de que ela
disponibilizou a seus sócios vasta quantia em empréstimos pagos por meio de
cheques administrativos e registrados nessas mesmas contas correntes contábeis
em comento. Os valores milionários recebidos por meio desses cheques
representam apenas pequena amostra do total, tendo em vista que foram obtidos
pela fiscalização apenas parte dos cheques relativos a dois anos calendários. Estes
pagamentos são escriturados como empréstimo diretamente contra as contas
que registram o movimento bancário da TV Ômega.
(...)
112. Mais uma importante evidência do cometimento de fraude para lograr se
remunerar às margens do sistema tributário reside no fato de que, como
demonstrado anteriormente, o movimento das contas que registram os
empréstimos feitos pelos sócios demonstra que não há verdadeira intenção, por
parte do contribuinte, de tomar emprestado recursos da empresa de forma
esporádica ou eventual, como quem o faz para possibilitar ao tomador do
empréstimo sanar um temporário desequilíbrio de caixa ou viabilizar algum
projeto pessoal. Diferentemente disso, os empréstimos são tomados de forma
contínua e habitual, em bases mensais e em grande volume por ambos os sócios.
Para que se tenha uma ideia da frequência e regularidade com a qual Amilcare
Fl. 1436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.926 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723490/2019-18
12
toma empréstimo da empresa, entre janeiro de 2010 e dezembro de 2018 foram
realizados 1022 lançamentos a débito da conta 1.2.1.01.07.0001 - Amilcare
Dallevo Junior, que regista a conta corrente de Amilcare junto à TV Ômega. Tais
lançamentos constituem eventos de incremento da dívida dos sócios (eventos de
empréstimo de recursos) que somam R$ 65.738.685,50 para Amilcare no período
analisado.
113. No presente caso, como restou patentemente evidenciado neste TVF, o
contribuinte se utilizou, durante todo o período fiscalizado (2013 a 2018), do
mecanismo de conta corrente para receber empréstimos de suas empresas,
suprindo-se de vastas somas financeiras de forma constante e regular, a ponto de
representarem, tais recursos, importâncias muito superiores àquelas auferidas
pelo sócio a título de pró-labore. Tal mecanismo foi engenhosamente criado para
permitir o recebimento de vultuosas sem sofrer qualquer tributação, nos mesmos
períodos em que a empresa pagadora amargou expressivos prejuízos contábeis e
fiscais, impossibilitando a distribuição de lucros.
114. Todos os fatos acima narrados, somados aos fatos de que atuou
(ação/omissão) o contribuinte para não incluir, seletivamente, as rendas sob
comento em suas DIRPF, para manter tais remunerações ocultas do ponto de vista
da administração tributária e de que alegou, no curso da fiscalização, de que as
amortizações haveriam todas elas sido “compensadas” com direitos do próprio
sócio, quando claramente não era esse o caso, consubstancia-se também em
fraude, nos termos do artigo 72 da Lei n° 4.502/1964, reproduzido mais acima,
uma vez que tais ações/omissões permitiram que o contribuinte auferisse renda
de forma sub-reptícia, excluindo ou modificando as características essenciais do
fato gerador de forma a driblar a atuação da administração tributária, em
flagrante prejuízo aos cofres públicos. (grifos acrescidos)
A fiscalização destacou que tais procedimentos contábeis eram adotados pelo
menos desde 2010, e que, portanto, não seria possível entendê-los como uma simples declaração
inexata.
Ao contrário do que afirma o recorrente, entendo que a sonegação, a fraude e o
conluio, bem como o dolo do recorrente na prática das infrações encontra-se bem demonstrado
no Auto de Infração, de modo que correto o afastamento da Súmula CARF no. 123, abaixo
transcrita:
SÚMULA CARF no 123:
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no
artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional.
No presente caso, entendo que está caracterizado o dolo do recorrente e a prática
de sonegação, fraude e conluio que justificam a contagem de prazo decadencial pelo art. 173,
Fl. 1437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.926 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723490/2019-18
13
inciso I do CTN, razão pela qual, mantenho a decisão de piso neste ponto e rejeito a prejudicial de
decadência.
3. Mérito
3.1.
Omissão de rendimentos – amortizações de empréstimos em
regime de conta corrente e cheques administrativos
Em sede de Impugnação, o recorrente alegou que os valores reclassificados pela
fiscalização não representaram aumento patrimonial que justificasse a incidência do imposto de
renda, uma vez que teria ocorrido uma transferência de dívida, beneficiando as empresas
interligadas da TV Ômega. Explicou, o recorrente, que as empresas coligadas ou interligadas à TV
Ômega teriam ingressado no Programas de Parcelamento como os da Lei no 11.941, de 2009 e da
Lei no 12.966, de 2014, visando a regularização das suas situações fiscais e que tais parcelamentos
foram assumidos pela TV Ômega e contabilizados equivocadamente como valores destinados aos
sócios (conta corrente).
A Impugnação apresenta detalhamento dos valores pagos no parcelamento em
favor da empresa TECPLAN, no intuito de justificar os pagamentos efetuados pela TV Ômega e
comprovar o suposto erro de contabilização.
Em sede de recurso voluntário, o recorrente reitera seus argumentos afirmando
que teria ocorrido um equívoco na contabilização, e que os valores que estavam em conta
corrente dos sócios decorriam, em verdade, em pagamentos de DARFs de empresas interligadas,
ou seja, a dívida não era dos sócios.
A defesa ainda reitera o fato de ter promovido a “reclassificação” contábil dos
valores que foram utilizados em proveito das empresas, mantendo-os como mútuo ativo contra as
respectivas empresas. Para demonstrar que a reclassificação teria sido realizada amplamente, o
recorrente apresentou o lançamento no ECF das empresas que reais devedoras TECNET
COMÉRCIO, TECNET TELEINFORMÁTICA, TECPLAN, SANDETUR, NEW MÍDIA, FEBOPAR, PROMO
PAR, IT INTERATIVIDADE, TVI e PEANUTS. A referida “reclassificação” teria como objetivo
demonstrar que as dívidas do recorrente teriam sido repassadas para outras empresas do grupo
que assumiram o crédito contra ele.
O recorrente afirma que continuou a dever outras empresas, e que a sua dívida com
a TV Ômega não teria sido amortizada, teria sido apenas transferida para as outras empresas,
razão pela qual não haveria que se falar em acréscimo patrimonial tributável pelo Imposto de
Renda.
Em 18/12/2023, foram apresentados Memorial e Parecer técnico (e-fls. 840/878),
reiterando os argumentos apresentados no Recurso Voluntário, principalmente na tentativa
demonstrar que não há que se falar em acréscimo patrimonial tributável pelo imposto de renda,
em razão das reclassificações de dívidas promovidas entre o recorrente, a TV Ômega, outras
empresas coligadas e empresas fornecedoras.
Fl. 1438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.926 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723490/2019-18
14
A legislação do imposto de renda, ao definir o fato gerador do imposto, reporta-se à
disponibilidade econômica ou jurídica, CTN, art. 43:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
A Lei 7.713/1988 determina:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
[...]
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.
O procedimento fiscal iniciou-se na TV Ômega em março de 2017, restando
demonstrado que os sócios de referida empresa auferiram renda tributável. Assim, foram lavrados
autos de infração com lançamento do imposto devido em nome dos sócios, contribuintes do IRPF,
e de multa por falta de retenção na fonte do imposto sobre a renda em nome da TV Ômega
(Processo 10882.724273/2019-37). É importante destacar que todos os fatos geradores foram
verificados na contabilidade da TV Ômega.
Como destacado, as amortizações eram feitas em cheques administrativos e por
meio de pagamento de despesas do sócio pela empresa. A fiscalização identificou 63 lançamentos
a crédito (amortizações de empréstimos), totalizando R$ 50.961.833,45, na conta 1.2.1.01.07.0001
- Amilcare Dallevo Junior, que registra a conta corrente de Amilcare junto à TV Ômega, entre
janeiro de 2010 e dezembro de 2018.
Os eventos de amortização ou quitação dos empréstimos na conta corrente do
sócio em contrapartida de ativos ou passivos de terceiros caracteriza disponibilidade econômica
ou jurídica dos sócios, caracterizando fatos geradores do imposto sobre a renda da pessoa física.
Os empréstimos registrados na conta corrente decorrem da emissão de cheques
administrativos, fato confirmado pelos recorrentes no curso da ação fiscal. Outra parcela
Fl. 1439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.926 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723490/2019-18
15
corresponde a pagamentos por bens e serviços direcionados aos sócios, como identificado pela
fiscalização na contabilidade da TV ÔMEGA.
Alega, o recorrente, que a TV Ômega teria promovido “reclassificação” de sua
escrituração em dezembro de 2018 e que parte dos valores se referem a pagamento de DARFs das
empresas interligadas e outra parte era compensada com créditos de fornecedores, havendo sub-
rogação da dívida.
Entendo que tal alegação não é capaz de desconstituir o lançamento efetuado, pois
o contribuinte foi o credor dos valores imputados em seu nome por meio de cheques
administrativos, com registro de compensação e transferência de recursos. Assim, não importa se
tais valores foram usados para pagamentos de dívidas de terceiros, o fato é que a TV Ômega
transferiu recursos para o recorrente.
Há que se ressaltar que nenhum documento foi apresentado para confirmar
eventuais empréstimos das empresas coligadas para os sócios comuns destas e da TV Ômega.
Apesar de terem sido juntados cópias de guias de parcelamento em nome da empresa Tecplan,
não foi comprovado o pagamento de parcelamentos dessas empresas coligadas pela TV Ômega.
O recorrente apresenta quatro guias no recurso, com vencimento em 30/10/2018,
da empresa Tecplan Teleinformática Ltda, referente a pagamentos de parcelamento, que indicam
valor principal sem juros e multa, que somam R$ 168.377,94. Não há como comprovar quem fez o
pagamento. Alega o recorrente que foi a TV Ômega. Em seguida, é apresentado um comprovante
de transferência bancária da TV Ômega para a Tecplan no mesmo valor, em 27/12/2018.
Portanto, o que foi comprovado, considerando as alegações e documentos apresentados, foi que a
TV Ômega pagou as guias do parcelamento e transferiu o mesmo valor para a Tecplan dois meses
depois.
O recorrente também apresentou um lançamento contábil que se refere a
pagamento de serviços da empresa de propriedade do autuado New Mídia Serviços Ltda, lançado
a crédito na conta do ativo em nome do contribuinte. Com esse único argumento, tenta justificar
que haveria transferência da dívida para a outras empresas de todo o valor apurado pela
fiscalização, e sem apresentar qualquer documento que comprovasse suas alegações.
Portanto, entendo que as alegações apresentadas não se sustentam.
Mesmo os argumentos apresentados de reclassificações contábeis, entendo que
não podem ser considerados, pois não ficou comprovado erro nos registros contábeis a justificar a
alegada reclassificação.
Como bem ressaltado pela fiscalização, não é possível tratar a contabilização da TV
Ômega como um equívoco e aceitar a reclassificação escritural realizada, pois, a prática contábil
descrita pela fiscalização tem sido adotada, pelo menos desde 2010, de forma reiterada pelas
empresas e sócios, vale o destaque:
Fl. 1440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.926 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723490/2019-18
16
36. Entre janeiro de 2010 e dezembro de 2018 foram realizados 1022
lançamentos a débito da conta 1.2.1.01.07.0001 - Amilcare Dallevo Junior, que
regista a conta corrente de Amilcare junto à TV Ômega. Tais lançamentos
constituem eventos de incremento da dívida do sócio (eventos de empréstimo
de recursos) que somam R$ 65.738.685,50, no período analisado. Também
ocorreram, no mesmo período, diversos eventos de amortização da mencionada
dívida.
37. Grande parte da disponibilidade econômica e jurídica colocada à disposição
dos sócios por meio dos empréstimos registrados nas contas correntes contábeis
foi efetivada por meio da emissão de cheques administrativos, como
confirmado tanto pela TV Ômega quanto pelos sócios. Outra parte é
disponibilizada na forma de pagamentos por bens ou serviços direcionados às
pessoas dos sócios, como registra a contabilidade da empresa. A forma pela qual
os recursos financeiros provenientes dos empréstimos chegam aos sócios, no
entanto, é irrelevante para efeitos tributários. (grifos acrescidos) (Relatório Fiscal,
e-fls. 424)
O CARF já entendeu em outras oportunidades que práticas reiteradas de
contabilização tida como equivocada não podem ser vistas como meros erros, e são indícios de
conduta fraudulenta, justificando-se, inclusive a imposição de multa qualificada. Alguns julgados
ilustram o ponto:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012
FALTA DE RECOLHIMENTO. REITERADA DECLARAÇÃO INEXATA. MULTA
QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
A prática de prestar declarações ao Fisco deixando de informar, em todos os
meses dos anos-calendário examinados, os valores sabidamente devidos em razão
das operações escrituradas, caracteriza evidente intuito de fraude e autoriza a
aplicação de multa de ofício qualificada.
(...)
(Acórdão 9101-006.322, CSRF, 1a Turma, Conselheira Relatora Edeli Pereira Bessa,
sessão de 04/10/2022.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
(...)
MULTA QUALIFICADA. PRÁTICA REITERADA.
A prática reiterada de deixar de escriturar pagamentos de valores expressivos
serve, por si só, para comprovar a intenção dolosa de suprimir tributos, não
podendo ser compreendida como simples erro de escrituração, e justifica a
aplicação da multa qualificada de 150%.
Fl. 1441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.926 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723490/2019-18
17
(Acórdão no. 1102-001.089, – 1a Câmara / 2a Turma Ordinária/ 1a Seção de
julgamento, Conselheiro Relator José Evande Carvalho Araujo, sessão de
10/4/2014)
Portanto, não é possível admitir-se a alegação do recorrente no sentido de que se
tratou de erro de contabilização corrigido por mera reclassificação. A mera reclassificação contábil
extemporânea não serve para justificar os fatos e afastar a veracidade dos valores obtidos pelos
sócios nas contas da TV ÔMEGA, devidamente escriturados sem vícios comprovados,
especialmente em razão de a empresa e os sócios já estarem sob ação fiscal.
A decisão de piso ressaltou que, no presente caso, a escrituração da pessoa jurídica
apresenta indícios relevantes para fins de apuração de tributos também para as pessoas físicas dos
sócios:
Importante frisar que os dados da escrituração de uma pessoa jurídica são
indiciários em relação à pessoa física e, no procedimento de fiscalização em tela,
o exame de tais indícios levou à constatação da existência dos pagamentos por
meio de títulos de créditos, consubstanciados nos cheques administrativos
emitidos em favor do autuado, fato que reflete um fenômeno econômico que
um arranjo contábil não tem o condão de desmaterializar.
No tocante às operações de empréstimos para as empresas, nenhum
documento de formalização consta nos autos. O impugnante afirma que a TV
Ômega efetuava o pagamento de DARF referente a parcelamento (REFIS) das
empresas prestadoras e coligadas e ainda, que tais pagamentos eram feitos
mediante cheques emitidos em nome dos sócios e contabilizados como
empréstimos em favor daqueles, entretanto, há que se esclarecer que o ajuste
eventualmente estabelecido entre a pessoa física do sócio e um terceiro
devedor, no caso, outra pessoa jurídica (havendo situação de que o próprio
sujeito passivo é sócio dessa empresa devedora) não é oponível à fazenda
pública. (sem grifos no original)
Tal procedimento de adoção de conta corrente e emissão de cheques
administrativos, realização de empréstimos sem a formalização e a correta contabilização,
juntamente com a distribuição de lucros feita indevidamente, caracteriza uma prática reiterada
realizada no intuito de omitir rendimentos tributáveis e não pode ser entendido como mero
equívoco corrigível por meio de reclassificação.
Vale destacar trecho do Relatório Fiscal que descreve a dificuldade de se apurar os
valores que efetivamente foram pagos ao recorrente:
48. Torna-se imperativo notar, neste ponto, que eventual compensação realizada
pela TV Ômega entre contas diversas, que não registram direitos ou deveres dos
sócios, quando da realização de créditos na conta corrente dos sócios, não
implica, em absoluto, na descaracterização da natureza de renda, enquanto
disponibilidade econômica/jurídica, dos respectivos créditos em conta corrente
contábil em nome dos sócios. Isso implica dizer que, a menos que a conta de
Fl. 1442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.926 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723490/2019-18
18
contrapartida da amortização registre direitos pessoais dos sócios (direitos os
quais teriam sido anteriormente oferecidos à tributação), é, também neste caso,
irrelevante a origem dos recursos, sendo sempre caracterizada a obtenção de
disponibilidade econômica e/ou jurídica pelos sócios. Ocorreu nestes casos,
efetivamente, a transferência de tais disponibilidade de terceiros (TV Ômega ou
outras empresas) para os sócios.
49. Ademais, como mais um exemplo de fato que demonstra cabalmente o quão
improcedente é a linha de argumentação da TV Ômega, obtivemos evidências, no
curso da fiscalização, como será detalhado mais adiante, de que os sócios da
empresa fiscalizada receberam, dessa empresa, vasta quantia em empréstimos
pagos por meio de cheques administrativos e registrados nessas mesmas contas
correntes contábeis em comento. Os valores milionários recebidos por meio
desses cheques representam apenas pequena amostra do total, tendo em vista
que foram obtidos pela fiscalização apenas parte dos cheques relativos a 2 dos 9
anos calendários sob análise. Estes pagamentos são escriturados como
empréstimo diretamente contra as contas que registram o movimento bancário
da TV Ômega. (e-fls. 429)
Apesar do esforço em demonstrar que não teria ocorrido acréscimo patrimonial por
parte do recorrente, entendo que a escrituração realizada pela empresa durante vários anos não
pode ser vista como equivocada, e o recebimento de tais valores restou demonstrado pela
fiscalização, mesmo que tenha sido usado, em parte, para pagamento de dívidas de terceiros,
senão, vejamos:
38. Compreendido como se registraram os empréstimos escriturados nas contas
correntes dos sócios junto à entidade empresarial, são os eventos de amortização
destes empréstimos, por meio de lançamentos a crédito nas mesmas contas
contábeis, que precisam ser detalhados para que se possa determinar a incidência
de imposto sobre tais rendas.
39. Por força do art. 43 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966, e do art. 3o, § 1o
e, principalmente, § 4o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, os eventos
de amortização ou quitação dos empréstimos na conta corrente dos sócios
contra ativos ou passivos de terceiros caracteriza disponibilidade econômica ou
jurídica dos sócios, sendo, portanto, fatos geradores do imposto sobre a renda
da pessoa física:
Lei 5.172/1966/72 “Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a
renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição
da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - De renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos;
II - De proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Fl. 1443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.926 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723490/2019-18
19
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)” Lei no
7.713/88 “Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem
qualquer dedução, ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide
Lei 8.023, de 12.4.90) § 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do
capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões
percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim
também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados.
(...)§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos
ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas
ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do
contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.”
40. Para que esteja caracterizado o acréscimo patrimonial dos beneficiários –
ainda que o acréscimo em tela não se encontre formalizado – o que evidência
haver ocorrido transferência de disponibilidade econômica ou jurídica do
pagador dos recursos para seu recebedor, impera identificar, em especial no
presente caso, aqueles eventos contábeis de amortização que tenham como
contrapartida a variação patrimonial de terceiros. Assim, qualquer lançamento
contábil que diminua (amortize) a dívida dos sócios pessoa física, tendo como
contrapartida conta que registre puramente direitos ou obrigações de terceiros,
caracteriza o acréscimo patrimonial “líquido” dos sócios, implicando, assim, a
ocorrência do fato gerador do imposto sobre a renda da pessoa física e todas as
demais implicações daí derivadas.
41. Assim, cumpre identificar, dentre todos os lançamentos a crédito nas contas
correntes dos sócios registradas no Ativo Não Circulante da TV Ômega, quais
aqueles que atendem aos critérios acima mencionados. Dessa forma, partimos de
uma análise geral dos diferentes tipos de contrapartida encontrados para os
lançamentos que são objeto de nossa atenção. Identificamos, assim, assim, 63
lançamentos a crédito (amortizações de empréstimos), totalizando R$
50.961.833,45, na conta 1.2.1.01.07.0001 - Amilcare Dallevo Junior, que registra a
conta corrente de Amilcare junto à TV Ômega, entre janeiro de 2010 e dezembro
de 2018. (grifos acrescidos)
Os valores recebidos em conta corrente, mesmo que tenham tido contrapartida
direito e obrigações de terceiros, devem ser considerados créditos recebidos pelo recorrente,
como bem destacou o Relatório Fiscal:
Entre 2013 e 2014, por meio de diversos lançamentos contábeis (vide Tabela IV. b,
abaixo), R$ 9.325.000,00 são creditados na conta “1.2.1.01.07.001 - Amilcare
Dallevo Junior” da contabilidade da TV Ômega Ltda. (em 2014 a conta passou a
ser numerada 1.2.1.01.07.0001), que registra a conta corrente do sócio junto à
Fl. 1444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.926 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723490/2019-18
20
empresa, reduzindo a dívida contábil de Amilcare, tendo como contrapartida a
conta 2.1.1.01.20.039 do passivo (em 2014 a conta passou a ser numerada
2.1.1.01.20.0039), que registra obrigações financeiras da TV Ômega com a
empresa Tecnet Teleinformática Ltda (...)
Conclui-se, portanto, consubstanciarem-se em renda todos os créditos em conta
corrente dos sócios detalhados nas Tabelas IV. b a IV. g do capítulo IV, e
resumidos em totais mensais na Tabela VI a...as receitas em comento se sujeitam
ao Imposto de Renda da Pessoa Física e uma vez que não foram declaradas pelo
contribuinte em DIRPF, são consideradas receitas omitidas pelo contribuinte,
ensejando, portanto, lançamento de ofício.
Também sobre a afirmação de que não teria sido verificado acréscimo patrimonial
dos sócios, a fiscalização destacou:
47. A argumentação da TV Ômega no sentido de que os créditos que vieram a
amortizar os empréstimos registrados nessas contas seriam oriundos de ativos
dos próprios sócios, e que por tal razão não se consubstanciariam em renda
tributável, é em grande medida falsa. Como demonstra a Tabela IV. a, acima, a
maior parte dos créditos que amortizam o saldo devedor dos sócios advém de
contas que não registram ativos pessoais do sócio, mas sim de terceiros, sejam
eles a própria TV Ômega ou outras empresas. As exceções para esta regra, como
no caso das amortizações advindas das contas que registravam o direito dos
sócios de receberem dividendos da empresa, já foram considerados e
devidamente excluídos da base de cálculo.
48. Torna-se imperativo notar, neste ponto, que eventual compensação realizada
pela TV Ômega entre contas diversas, que não registram direitos ou deveres dos
sócios, quando da realização de créditos na conta corrente dos sócios, não
implica, em absoluto, na descaracterização da natureza de renda, enquanto
disponibilidade econômica/jurídica, dos respectivos créditos em conta corrente
contábil em nome dos sócios. Isso implica dizer que, a menos que a conta de
contrapartida da amortização registre direitos pessoais dos sócios (direitos os
quais teriam sido anteriormente oferecidos à tributação), é, também neste caso,
irrelevante a origem dos recursos, sendo sempre caracterizada a obtenção de
disponibilidade econômica e/ou jurídica pelos sócios. Ocorreu nestes casos,
efetivamente, a transferência de tais disponibilidade de terceiros (TV Ômega ou
outras empresas) para os sócios.
49. Ademais, como mais um exemplo de fato que demonstra cabalmente o quão
improcedente é a linha de argumentação da TV Ômega, obtivemos evidências, no
curso da fiscalização, como será detalhado mais adiante, de que os sócios da
empresa fiscalizada receberam, dessa empresa, vasta quantia em empréstimos
pagos por meio de cheques administrativos e registrados nessas mesmas contas
correntes contábeis em comento. Os valores milionários recebidos por meio
desses cheques representam apenas pequena amostra do total, tendo em vista
que foram obtidos pela fiscalização apenas parte dos cheques relativos a 2 dos 9
Fl. 1445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.926 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723490/2019-18
21
anos calendários sob análise. Estes pagamentos são escriturados como
empréstimo diretamente contra as contas que registram o movimento bancário
da TV Ômega.
50. Cabe esclarecer, ainda, que muitas das empresas representadas nas contas
contábeis que serviram de contrapartida para os créditos que amortizaram as
dívidas dos sócios junto à TV Ômega, têm como sócios um ou ambos dos sócios da
TV Ômega beneficiados pelas amortizações. A despeito deste fato, que pode
suscitar todo tipo de indagações devido ao relacionamento aparentemente
promíscuo entre empresas (TV Ômega e as demais) e seus sócios, essas empresas
continuam sendo apenas terceiros na relação entre TV Ômega (credor) e sócios
(devedores). Não se confundem, em absoluto, os patrimônios pessoais das
empresas e aqueles de seus sócios.
51. Por fim, convém explanar que não existe a possibilidade legal de a TV Ômega
intermediar empréstimos de outros credores, visto ser essa atividade restrita e
regulamentada por órgãos competentes e absolutamente estranhas à atividade
empresarial da fiscalizada. Dessa forma, a despeito da conta contábil de
contrapartida de eventual empréstimo ou amortização de empréstimo, todos os
empréstimos registrados contabilmente pela TV Ômega têm essa empresa como
credora, e todas as amortizações contábeis feitas em nome dos devedores
representam pagamento realizado pela TV Ômega em benefício dos devedores,
salvo no caso de utilização de recursos formalmente registrados como ativo
pessoal desses devedores. (grifos acrescidos)
Vale ressaltar que o lançamento relativo ao sócio Marcelo de Carvalho Fragali teve
Recurso Voluntário julgado improcedente, recentemente, pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara,
tendo sido proferido o Acórdão no. 2401-012.040, assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
DECADÊNCIA. CONTAGEM. RENDIMENTOS SUJEITOS À DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL. FATO GERADOR.
O fato gerador do imposto sobre a renda quanto aos rendimentos sujeitos à
declaração de ajuste anual opera-se em 31 de dezembro de cada ano-calendário.
Caracterizado o pagamento parcial antecipado, e ausente a comprovação de dolo,
fraude ou simulação, conta-se o prazo decadencial de cinco anos a partir da data
do fato gerador do tributo (CTN, art. 150, § 4o).
Não comprovado o pagamento antecipado, ou tendo ocorrido dolo, fraude ou
simulação, aplica-se a regra de contagem do primeiro dia do exercício seguinte ao
que poderia o Fisco ter realizado o lançamento de ofício (CTN, art. 173, I).
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. FATO GERADOR.
Fl. 1446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.926 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723490/2019-18
22
O imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda referente a
produto do capital e/ou do trabalho.
REGISTROS
CONTÁBEIS.
ERROS
DE
FATO.
RECLASSIFICAÇÃO.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
Os registros contáveis, bem como as correções efetuadas, somente têm validade
se amparados em documentação hábil e idônea que traduza o fato contábil tal
como ocorreu, conforme princípios contábeis e normas tributárias pertinentes.
Não podem ser admitidas reclassificações na contabilidade feitas de forma
extemporânea sem apoio documental, especialmente quando o que se busca é
anular o lançamento constituído.
CHEQUES CONTABILIZADOS. NATUREZA DA OPERAÇÃO.
Constituem rendimentos tributáveis da pessoa física os valores recebidos da
empresa pelos sócios por meio de cheques administrativos não contabilizados,
quando não há justificativa da operação.
MULTA QUALIFICADA. INTUITO DOLOSO. COMPROVAÇÃO.
Comprovada a existência de dolo, fraude ou simulação, a multa de ofício é
qualificada.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve o percentual da multa qualificada
ser reduzido para 100%.
No que diz respeito ao Acórdão no. 1202-001.397, referente ao PTA no.
10882.724132/2018-33, lavrado contra a TV Ômega juntado aos autos pelo recorrente, apesar de
terem sido reconhecidos pagamentos realizados pela TV Ômega à empresa Tecnet em razão de
prestação de serviços, entendo que este fato não leva ao entendimento defendido pelo
recorrente, no sentido de que tais valores deveriam ser excluídos do presente lançamento.
Isso porque, como comprovado pela fiscalização, tais valores eram considerados na
conta corrente do recorrente com a TV Ômega, com pagamentos, como se viu, via cheques
administrativos emitidos em nome do recorrente, de modo que, conforme analisado
anteriormente, mesmo que tais valores tenham sido usados para pagamento de dívidas de
terceiros ou outras empresas, devem ser considerados como valores pagos ao recorrente.
Diante do exposto, não há como se admitir a defesa apresentada pelo recorrente de
reclassificação das amortizações realizadas e transferência de dívidas entre empresas, e não
procede o argumento no sentido de que não teria ocorrido acréscimo patrimonial tributável,
razões pelas quais nego provimento ao recurso voluntário.

4. Da multa Qualificada
Fl. 1447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.926 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723490/2019-18
23
Conforme ressaltado pela fiscalização, o recorrente é sócio administrador e exerce a
função de presidente da Rede TV!, atuando diretamente e diariamente na condução da empresa,
sendo também sócio de outras empresas coligadas. Portanto, o recorrente tinha pleno
conhecimento da prática descrita para contabilização das amortizações de empréstimos realizados
sem as devidas formalidades, e os pagamentos recebidos via cheques administrativos com o
intuito de ocultação de recebimentos, para reduzir a sua tributação pelo imposto de renda, tendo
declarado, inclusive, como se viu, recebimentos a título de distribuição de lucros quando a
empresa sequer detinha situação fiscal para distribuir lucros.
O relatório fiscal justificou a aplicação da multa qualificada descrevendo as ações
que a justificaram:
112. Mais uma importante evidência do cometimento de fraude para lograr se
remunerar às margens do sistema tributário reside no fato de que, como
demonstrado anteriormente, o movimento das contas que registram os
empréstimos feitos pelos sócios demonstra que não há verdadeira intenção, por
parte do contribuinte, de tomar emprestado recursos da empresa de forma
esporádica ou eventual, como quem o faz para possibilitar ao tomador do
empréstimo sanar um temporário desequilíbrio de caixa ou viabilizar algum
projeto pessoal. Diferentemente disso, os empréstimos são tomados de forma
contínua e habitual, em bases mensais e em grande volume por ambos os sócios.
Para que se tenha uma ideia da frequência e regularidade com a qual Amilcare
toma empréstimo da empresa, entre janeiro de 2010 e dezembro de 2018 foram
realizados 1022 lançamentos a débito da conta 1.2.1.01.07.0001 - Amilcare
Dallevo Junior, que regista a conta corrente de Amilcare junto à TV Ômega. Tais
lançamentos constituem eventos de incremento da dívida dos sócios (eventos de
empréstimo de recursos) que somam R$ 65.738.685,50 para Amilcare no período
analisado.
113. No presente caso, como restou patentemente evidenciado neste TVF, o
contribuinte se utilizou, durante todo o período fiscalizado (2013 a 2018), do
mecanismo de conta corrente para receber empréstimos de suas empresas,
suprindo-se de vastas somas financeiras de forma constante e regular, a ponto de
representarem, tais recursos, importâncias muito superiores àquelas auferidas
pelo sócio a título de pró-labore. Tal mecanismo foi engenhosamente criado para
permitir o recebimento de vultuosas sem sofrer qualquer tributação, nos mesmos
períodos em que a empresa pagadora amargou expressivos prejuízos contábeis e
fiscais, impossibilitando a distribuição de lucros.
114. Todos os fatos acima narrados, somados aos fatos de que atuou
(ação/omissão) o contribuinte para não incluir, seletivamente, as rendas sob
comento em suas DIRPF, para manter tais remunerações ocultas do ponto de vista
da administração tributária e de que alegou, no curso da fiscalização, de que as
amortizações haveriam todas elas sido “compensadas” com direitos do próprio
sócio, quando claramente não era esse o caso, consubstancia-se também em
Fl. 1448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.926 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723490/2019-18
24
fraude, nos termos do artigo 72 da Lei n° 4.502/1964, reproduzido mais acima,
uma vez que tais ações/omissões permitiram que o contribuinte auferisse renda
de forma sub-reptícia, excluindo ou modificando as características essenciais do
fato gerador de forma a driblar a atuação da administração tributária, em
flagrante prejuízo aos cofres públicos.
Portanto, entendo que o dolo restou devidamente comprovado pela fiscalização
durante o procedimento fiscal, tendo destacado a decisão de piso o seguinte:
Para isso, o impugnante se valeu de subterfúgio contábil através da empresa TV
Ômega e contando com a interposição das empresas coligadas nas quais também
detém participação societária, de modo a lançar no campo de rendimentos
isentos e não tributáveis, ou simplesmente não os declarar tendo em vista o
processo de amortização de empréstimos eivados de informalidade, entretanto,
de forma contínua e habitual. Acerca disso, o Auditor Fiscal anotou às fls. 460:
“...o movimento das contas que registram os empréstimos feitos pelos sócios
demonstra que não há verdadeira intenção, por parte do contribuinte, de tomar
emprestado recursos da empresa de forma esporádica ou eventual, como quem o
faz para possibilitar ao tomador do empréstimo sanar um temporário
desequilíbrio de caixa ou viabilizar algum projeto pessoal. Diferentemente disso,
os empréstimos são tomados de forma contínua e habitual, em bases mensais e
em grande volume por ambos os sócios. Para que se tenha uma ideia da
frequência e regularidade com a qual Marcelo toma empréstimo da empresa,
entre janeiro de 2010 e dezembro de 2018 foram realizados 1022 lançamentos a
débito da conta 1.2.1.01.07.0001 – Amilcare Dallevo Junior, que regista a conta
corrente de Amilcare junto à TV Ômega. Tais lançamentos constituem eventos de
incremento da dívida do sócio (eventos de empréstimo de recursos) que somam
R$ 65.738.685,50 para Amilcare no período analisado.
... o contribuinte se utilizou durante todo o período fiscalizado (2013 a 2018), do
mecanismo de conta corrente para receber empréstimos de suas empresas,
suprindo-se de vastas somas financeiras de forma constante e regular, a ponto de
representarem, tais recursos, importâncias muito superiores àquelas auferidas
pelo sócio a título de pró-labore.
... nos mesmos períodos em que a empresa pagadora amargou expressivos
prejuízos contábeis e fiscais, impossibilitando a distribuição de lucros.
Foram constatações que o impugnante não logra afastar. Notadamente, o sujeito
passivo não teria êxito caso não houvesse a participação da empresa TV Ômega
viabilizando manobras contábeis de forma a ocultar os fatos geradores dando-
lhes uma outra feição.
Portanto, tem-se neste lançamento plenamente caracterizada a intenção livre e
consciente (dolo) do sujeito passivo de, mediante artifício, inclusive em conluio,
reduzir a base de cálculo, deixando assim de oferecer à tributação a totalidade
dos rendimentos em múltiplos exercícios, sendo assim, estão presentes as
Fl. 1449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.926 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723490/2019-18
25
circunstâncias suficientes para qualificação da multa de ofício. (sem grifos no
original)
Diante do exposto, entendo que estão caracterizadas as condutas dolosas de
sonegação, fraude e conluio relacionadas à não declaração e recolhimento do IRPF devido sobre
as disponibilidades jurídico/econômicas representadas pelas amortizações de seus empréstimos
realizados pela TV Ômega e a multa qualificada deverá ser mantida.
No tocante à multa qualificada de 150%, o art. 44 da Lei 9.430/96, e suas várias
alterações, condiciona a aplicação desse percentual aos casos de sonegação, fraude ou conluio
definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, ou seja, aos casos que denominamos de conduta
qualificada. No entanto, com a alteração promovida pela Lei no 14.689, publicada em 20 de
setembro de 2023, a multa qualificada deverá ser lançada no montante de 100% sobre a
totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício. A multa
de 150% passa a ser aplicável apenas nos casos em que verificada a reincidência do sujeito
passivo.
Ademais, a alteração do inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, pela Lei no
14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação do art. 106, II, “c”, do CTN6,
porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado,
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da
infração. O tema da retroatividade, disposto no inciso II do art. 106, do Código Tributário Nacional,
foi tratado pela ela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Sobre o assunto observe-se o trecho
do Parecer SEI no 3950/2023/MF:
PARECER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE QUE JUSTIFIQUE QUALQUER GRAU DE
SIGILO. ARTIGO 6o, INCISO I DA LEI No 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011.
DECRETO No 7.724, DE 16 DE MAIO DE 2012.
VIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Consulta da Coordenação de Estratégias Judiciais da Fazenda Nacional nos termos
da Portaria PGFN no 1.005, de 30 de junho de 2009. Trata-se da análise jurídica
acerca da extensão dos efeitos da alteração promovida pela Lei no 14.689, de 20
de setembro de 2023, no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Eficácia da redução da multa.
O inciso VI, § 1o, do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, deve ser aplicado,
retroativamente, tratando-se de ato não definitivamente julgado, consoante o
artigo 106, inciso II, alínea ‘c’, do Código Tributário Nacional. A verificação de
reincidência prevista no inciso VII, § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, dá-se

6 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: (...) II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: a) quando
deixe de defini-lo como infração; a) quando deixe de defini-lo como infração; b) quando deixe de tratá-lo como
contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em
falta de pagamento de tributo; c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática
Fl. 1450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.926 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.723490/2019-18
26
apenas a partir dos novos parâmetros legais, portanto, as multas anteriores a
modificação legislativa, devem ser enquadradas na hipótese do inciso VI, § 1o do
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996. Referências legais: Art. 106, II, c do Código
Tributário Nacional. Art. 44 da Lei no 9.430, de 1996. Precedentes da PGFN:
Parecer SEI no 3407/2023/MF; Parecer PGFN/CDA/CAT/N° 2237/2006 e Parecer
PGFN/CAT/CDA no 1961/2008.
Portanto, o percentual de 150%, deverá ser aplicado somente no caso de
reincidência, ou seja, quando ficar comprovado que o sujeito passivo, no prazo de 2 (dois) anos,
contado do lançamento anterior, incorreu novamente em conduta qualificada por sonegação,
fraude ou conluio. Assim, as multas anteriores a modificação legislativa, devem ser enquadradas
na hipótese do inciso VI, § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, o qual estabelece a multa em
100% sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de
ofício.
Assim concluo pela manutenção da multa de ofício qualificada, devendo ser
observado o disposto no artigo 44, seus respectivos incisos e parágrafos, da Lei 9.430/1996 então
vigente.
5. Conclusão
Ante o exposto, conheço o recurso voluntário, rejeito a prejudicial de mérito e, no
mérito, dou parcial provimento para aplicar a retroação da multa da Lei no 9.430/96, art. 44, § 1o,
VI, incluído pela Lei no. 14.689/2023, reduzindo-a ao percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 1451
DF CARF MF
Original